Tribunal: STF
Processo: RHC 123900
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. LEI DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. NULIDADE POR OMISSÃO NO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O ATO PROCESSUAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.



    1. Não há que se falar, no caso, em ultratividade da lei penal mais benéfica, pois a conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente à descrita no art. 158 do Código Penal. Assim, não havendo sucessão de leis penais no tempo, mas adequação da narrativa acusatória a determinada tipificação penal não há margem para a aplicação da tese suscitada.



    2. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Preclusa a alegação de nulidade pela omissão do Ministério Público em oferecer a suspensão condicional do processo, ante a inércia da Defesa em argui-la em momento oportuno. Precedentes. 



    5. A tese defensiva atinente à ausência de intimação para o interrogatório demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes 



    6. “Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF” (HC 142.756-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 26.6.2018).



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.